Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a execução não pode prosseguir sem o trânsito em julgado da decisão que fixa a obrigação de pagar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível o cumprimento provisório de sentença para pagamento de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da decisão nos embargos à execução que se encontra sobrestado por determinação do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 100 da Constituição Federal determina que o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública em decorrência de sentença judicial deve observar o regime de precatórios, o que pressupõe o trânsito em julgado da decisão condenatória.
4. O artigo 2o-B da Lei no 9.494/97 veda a execução provisória contra a Fazenda Pública em casos que envolvam obrigação de pagar quantia certa.
5. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou jurisprudência no sentido de que é inviável a execução provisória de pagar contra a Fazenda Pública, conforme decidido nos julgamentos dos precedentes RE 463936 ED, ARE 1154961 AgR e ARE 1339354 ED-AgR.
6. No caso concreto, a discussão sobre a fixação dos honorários advocatícios do título em debate ainda se encontra sobrestada por determinação do STJ para se aguardar o julgamento pelo STF do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), o que reforça a impossibilidade de se iniciar o cumprimento de sentença antes da definição do critério de fixação dos honorários.
7. A sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do STF, do STJ e desta Corte, não havendo violação aos artigos 513, § 1o, e 520 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública para pagamento de honorários advocatícios no caso é inviável antes do trânsito em julgado, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal e da jurisprudência do STF e do STJ.
2. O regime de precatórios aplica-se a obrigação de pagar quantia certa imposta à Fazenda Pública, sendo vedada a execução provisória nesses casos.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC, arts. 485, VI, 513, § 1o, e 520; Lei no 9.494/97, art. 2o-B.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 463936 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 23.05.2006; STF, ARE 1154961 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.09.2019; STF, ARE 1339354 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11.11.2021; STJ, AgInt no REsp 2.085.600/SE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdão 1847811, 0720585-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11.04.2024.